Tribunal: STF
Processo: HC 227525
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Dantas Bastos Neto, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 167.678/BA, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 312 c/c o art. 71, ambos do Código Penal.



    Sustentam os impetrantes, em apertada síntese, a existência de nulidade absoluta, por ausência de intimação do paciente “para ter conhecimento da renúncia do Defensor constituído e constituir outro de sua confiança”.



    Aduzem, ainda, erro da serventia criminal, quanto ao correto endereço para intimação.



    Requerem, ao final, 



    “(...), presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, tratando-se, como se trata, de nulidade absoluta, matéria de ordem pública por ofensa às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, DEFERIR LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO PENAL, Processo nº 0004214-51.2012.8.05.0211, em seus atos posteriores, até apreciação de mérito do presente Writ, evitando a consumação do prejuízo processual que se avizinha em desfavor do Paciente GUILHERME DANTAS BASTOS NETO.



    No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente “Writ” e concedida a ordem, diante do grave constrangimento ilegal imposto ao Paciente, a fim de que sejam reconhecidas e declaradas as nulidades ocorridas na ação penal referida (intimação do Paciente em endereço errado nos autos – fls. 107; ausência de expedição de edital intimando o Paciente; cerceamento de defesa pela não intimação tempestiva do Réu para constituir novo Defensor antes da instrução processual), para ordenar à autoridade coatora a anulação dos atos processuais nulos e sua redesignação para que sejam realizados na presença do Paciente e de sua defesa constituída, afastando-se assim as nulidades ocorridas na instrução do feito.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS MOTIVOS DO ATO AGRAVADO. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese em que o Agravante não apontou error in procedendo na parte em que recurso ordinário não foi conhecido, nem infirmou os fundamentos de mérito da decisão monocrática ora impugnada, de que a contradição entre o direito arguido e a anterior conduta processual ofende a boa-fé objetiva, e que não se pode permitir que o Réu se beneficie de conduta irregular própria, vedada pelo art. 565 do Código de Processo Penal. Em vez disso, o Recorrente reiterou em seu agravo a pretensão de que fosse reconhecida a nulidade na citação editalícia. Ou seja, não infirmou os motivos da decisão ora impugnada. 2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 4. Recurso não conhecido .”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    No que se refere à alegada nulidade, é clara a Ministra Relatora Laurita Vaz ao declarar que foi o próprio paciente quem deu causa à essa. Veja-se:



    “Consignei, no mais, não ter fundamento a alegação de ausência de intimação do Acusado sobre a renúncia do anterior Patrono, pois o Recorrente não foi localizado porque deixou de informar endereço diverso daquele em que fora pessoalmente citado, a despeito do seu ônus processual de manter atualizado o endereço nos autos. Concluí, assim, que o Réu deu causa à alegada nulidade, a despeito da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).



    Nas presentes razões, todavia, em vez de apontar error in procedendo no ponto em que não conheci do recurso ordinário, ou infirmar os fundamentos de que a contradição entre o direito arguido e a anterior conduta processual ofende a boa-fé objetiva, e que não se pode permitir que o Réu se beneficiasse de conduta irregular própria, vedada pelo art. 565 do Código de Processo Penal, o Recorrente reiterou a pretensão de que fosse reconhecida a nulidade, alegando, em síntese, que "à época da intimação (renúncia do advogado) o Recorrente ainda residia no endereço constante nos autos" (fl. 560). Ou seja, o Agravante não infirmou os motivos da decisão ora impugnada.” (grifei)



    Com efeito, a nulidade apontada vai de encontro às balizas traçadas pelo disposto no art. 565 do CPP, segundo o qual: “Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”



    Nessa linha, a Jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CITAÇÃO POR EDITAL. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. REGULARIDADE DO ATO. DEFENSOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal entende que os vícios devem ser alegados no momento processual oportuno nos termos do art. 571 do CPP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 186.709 AgR - Segundo - Primeira Turma - Relatora a Ministra Rosa Weber - DJe 7/5/2021)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR QUEM A TERIA DADO CAUSA OU CONTRIBUÍDO PARA SUA OCORRÊNCIA. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(HC 202066 AgR - Segunda Turma - Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Dje: 2/6/2021)”.



    Portanto, levando-se em conta que constituía ônus processual do ora paciente manter atualizado seu endereço nos autos da ação penal, incabível o reconhecimento da suposta nulidade, apta a ensejar a recondução de atos processuais perfeitos.



    Ademais, para se afastar a conclusão do Juízo de origem - segundo o qual o paciente estaria buscando se “furtar à aplicação da lei penal, ao mudar de endereço sem comunicar nos autos” - e acolher a tese de que “por erro da serventia criminal o oficial de justiça não diligenciou o ato no endereço do Recorrente, mas, sim, de sua genitora”, seria necessário o reexame de fatos e provas.



    Por fim, considerando-se que o agravo regimental restou não conhecido pelo STJ, anoto que, como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, D, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 



    3. In casu, o recorrente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 334, § 1º, d, do Código Penal (redação anterior). 



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 149.831/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ e de 15/3/18 – grifei).



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).



     



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Esse entendimento tem inteira aplicação ao caso concreto, em que se pretende rediscutir a admissibilidade do agravo regimental em RHC, em decisão proferida pelo STJ.



    Conforme destacado alhures, 



    “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 138.099-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente